Tribunal: TJDFT
Processo: 0744607-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. AUSENTE A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base na ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes do PASEP. 1.1. Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, sendo os autos remetidos ao juiz de origem para o seu devido processamento e julgamento.
2. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil.
3. No caso, a pretensão formulada pela autora está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido.
4. Ao lado das atribuições do Conselho Diretor de gerir o Fundo PIS-PASEP, sobressai o exercício das atribuições do Banco do Brasil de administrar o PASEP de acordo com as normas, diretrizes e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, nos termos do Decreto no 4.751/2003, da Lei Complementar no 8/70 e da Lei Complementar no 26/1975. 4.1. Assim, muito embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, certo é que a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, será exercida pelo Banco do Brasil, o qual deverá promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais, o que demonstra a sua legitimidade passiva para figurar no feito.
5. A relação sequer foi angularizada, visto que na origem o banco querido não foi citado, tampouco nesta instância. 5.1. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva do requerido e não tendo sida oportunizada a manifestação da parte nos autos, a sentença deve ser cassada, para que não haja violação ao devido processo legal, ao duplo grau jurisdicional.
6. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância, não há condenação em honorários advocatícios.
7. Recurso provido.